Tribunal: TJES
Processo: 5004489-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004489-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: EVANY LEAL TOSTA SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004489-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO:

EVANY LEAL TOSTA SOARES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL 2.405/2001. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ADQUIRIDA EM EXERCÍCIO. SERVIDORA APOSENTADA. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO É DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de reparação, na qual a parte autora, em síntese, alega ser detentora de direito público subjetivo à percepção de R$27.907,40, valores pecuniários referentes à rubrica gratificação de produtividade instituída pela Lei nº 2.405/2001. Aduz que recebia a referida rubrica, por sua média, por ser lotada na SEFA – Secretaria de Finanças e que ao ser aposentada, deixou o saldo remanescente suspenso. Aduz que tem direito adquirido ao referido saldo, sendo este o objeto da demanda.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido à mesma, no valor de R$ 27.907,40 (vinte e sete mil novecentos e sete reais e quarenta centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a Lei nº 2.405/2001 instituiu a gratificação de produtividade para os Auditores Fiscais de Tributos Municipais e resta claro que a recorrente não foi detentora de tal cargo. Aduz que o afastamento do cargo ditado pela exoneração não dá direito ao servidor lotado na SEFA à percepção de quaisquer valores referentes à gratificação de produtividade acumulada, porque a acumulação da produtividade destina-se unicamente a remunerar o servidor, justamente quando estiver afastado do cargo pelos motivos alhures consignados ou quando a produtividade do período não atingir o valor limite mensal.

4. Inicialmente, não prospera a alegação do recorrente de que a gratificação de produtividade é destinada exclusivamente aos Auditores Fiscais, porquanto a Lei Municipal nº 2.405/01 não deixa margem para dúvidas de que a autora, como servidora efetiva da Secretaria Municipal da Fazenda faz jus ao recebimento da referida gratificação,
in verbis
:

[...] Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa.

§ 1º A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças, excetuando o Secretário Municipal de Finanças, o Diretor do Departamento de Administração Tributária, o Chefe da Divisão de Fiscalização e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais. [...]

5. Ademais, analisando detidamente os autos, observo que a recorrida é servidora efetiva aposentada e a lei de regência supracitada, no artigo 25, estabelece sobre o direito incorporação da gratificação de produtividade aos servidores aposentados, a saber:

[...] Art. 25 A Gratificação de Produtividade de que trata esta lei será incorporada aos proventos do beneficiário no caso de sua aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez ou morte, calculando-se o benefício pela média aritmética dos valores para ele lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam ao da ocorrência de qualquer um dos casos citados nesse artigo. [...]

6. Nesse sentido é o entendimento do TJES:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DA SERRA. AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A BASE DE CÁLCULO INCORPORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeitada a alegação de intempestividade do recurso de embargos de declaração.
2. A gratificação de produtividade dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possuindo natureza jurídica vencimental. Assim, é devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor.
3. Relativamente à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos apelados, a alegação do Instituto Apelante de que os valores percebidos na ativa a título de gratificação de assiduidade e triênio-quinquênio foram considerados na apuração da média aritmética da gratificação de produtividade quando da fixação dos proventos de aposentadoria não significa que houve a incorporação da gratificação de produtividade ao salário-base para a incidência das demais vantagens pessoais. 4. O cumprimento integral do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, que determina que a gratificação de produtividade a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário será apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais. 5. Recurso desprovido.”
(TJES; Apelação Cível 0012157-66.2017.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Relatora Marianne Judice Mattos; Julgamento em 31/03/2023).

7. Portanto, a referida gratificação tem por objetivo recompensar o servidor por sua excelente produtividade no cumprimento das atribuições de seu cargo público. Assim, não há como suprimir direito adquirido pela autora enquanto estava ativa em sua função.

8. Por fim, não há de se falar em sobrestamento dos autos em razão de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei, na medida em que não restou comprovado o seu regular protocolo e tampouco admissão. Quanto aos embargos de declaração interpostos no id. 11886765, não prosperam as alegações do recorrente, posto que são pressupostos de tal recurso a tempestividade e a regularidade formal, que consiste na indicação dos pontos da decisão embargada considerados obscuro, contraditório ou omisso... Na ausência de tais pressupostos, o recurso não deve ser conhecido.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)